Tribunal: TJDFT
Processo: 0036344-49.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0036344-49.2016.8.07.0001 RECORRENTE: TEGRA INCORPORADORA S/A, MB ENGENHARIA SPE 040 S/A, ALVORADA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A RECORRIDO: GERALDO COSTA, YOSHIE SUDA COSTA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA. IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA. RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA.CABIMENTO DE LUCROS CESSANTES. TERMO INICIAL DOS LUCROS CESSANTES. PRIMEIRO DIA SUBSEQUENTE AO FIM DO PRAZO DE TOLERÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EFETIVO DESEMBOLSO. JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Há incidência do Código de Defesa do Consumidor, porquanto a Lei no 8.078/90, em seu art. 2o estabelece que consumidor é "toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final", ao passo que no § 2o do art. 3o. 2. O prazo de prorrogação de 180 dias, ou cerca de seis meses corridos, é suficiente para que a construtora possa resolver todas as intercorrências que possam acontecer, inclusive a obtenção, junto à Administração, da carta de "habite-se". 3. Aconstrutora/incorporadora deve devolver todos os valores pagos pela parte compradora, em parcela única, sem direito a retenção, conforme estabelecido na sentença, e estatuído no verbete da Súmula 543, do STJ 4. Configurado o atraso injustificado na entrega do imóvel, já considerado o prazo de prorrogação fixado em contrato, assiste ao consumidor o direito de ser compensado pela vantagem econômica que deixou de auferir durante o período de mora da construtora, sendo que os referidos lucros cessantes são presumidos em decorrência do atraso na entrega do bem. 5. De acordo com a teoria do risco do negócio ou da atividade, contemplada nos artigos 12 e 14 do Código de Defesa do Consumidor, as empresas construtoras e incorporadoras respondem objetivamente pelas transformações pertencentes à atividade empresarial que atuam. Isto é, não podem se esvair aos riscos e tormentos da sua atividade econômica, muito menos transferi-los para os consumidores dos bens negociados. 6. O instituto da correção monetária destina-se à recomposição do valor da moeda, devendo ser considerada como termo inicial a data de cada efetivo desembolso pelo promitente comprador. 7. Conforme os artigos 405 do Código Civil e 240 do Código de Processo Civil, não havendo termo expressamente estabelecido no contrato para configurar o inadimplemento, os juros moratórios devem incidir a partir da citação, momento em que o devedor é constituído em mora. 8. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. As recorrentes alegam que a decisão colegiada violou os artigos 104, 107, 110, 422, 423, e 424, todos do Código Civil, afirmando ser legítima, nos termos contratados, a retenção de 25% (vinte e cinco por cento) sobre a importância efetivamente paga pelo recorrido, diante da rescisão contratual. Asseveram que somente devem incidir juros após o trânsito em julgado, visto que a recorrente não está em mora com suas obrigações contratuais, até porque apenas com o trânsito em julgado da decisão é que existirá uma nova obrigação entre as partes que substituirá a obrigação originária. Sustentam a ausência de culpa no atraso da obra, que teria ocorrido em razão de caso fortuito ou força maior, devendo ser afastada a condenação das recorrentes em pagamento de indenização de qualquer natureza Deixam, contudo, de apontar os dispositivos legais supostamente malferidos. Solicitam que todas as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados RODRIGO BADARÓ DE CASTRO, OAB/DF 2.221/A, e TATIANA MARIA S. MELLO DE LIMA, OAB/DF 15.118. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação à indicada violação aos artigos104, 107, 110, 422, 423, e 424, todos do Código Civil, todos do Código Civil, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do Recurso Especial 1.300.418/SC (Tema 577), de relatoria do Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e 10/12/2013, concluiu que: “Em contratos submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, é abusiva a cláusula contratual que determina a restituição dos valores devidos somente ao término da obra ou de forma parcelada, na hipótese de resolução de contato de promessa de compra e venda de imóvel, por culpa de qualquer dos contratantes. Em tais avenças, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento”. Por esta razão, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015. Melhor sorte não colhe o recurso especial no tocante as demais teses suscitadas pela recorrente pois o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A ausência de indicação de dispositivo infraconstitucional violado ou sobre o qual recaia o dissídio jurisprudencial atrai, em regra, a aplicação do óbice contido na Súmula n° 284/STF” (AgInt no REsp 1792064/RO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 20/11/2019). Ademais, “A citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto. Incide na espécie, por analogia, o enunciado n. 284, da Súmula do STF” (AgInt no REsp n. 1.615.830/RS, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 5/6/2018, DJe 11/6/2018)” (AgInt no AREsp 1504289/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/10/2019). Além disso, ainda que ultrapasse tais óbices, não caberia dar curso ao apelo, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que houve inadimplência contratual das recorrentes, decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino que todas as futuras publicações da recorrente sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados RODRIGO BADARÓ DE CASTRO, OAB/DF 2.221/A, e TATIANA MARIA S. MELLO DE LIMA, OAB/DF 15.118. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023